Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DILIGÊNCIAS. INTIMAÇÃO REALIZADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOTÍCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese que não se confunde com a extinção prematura do feito, com violação dos princípios da primazia de resolução de mérito, economia e celeridade processuais.
2. Diante da certidão do oficial de justiça, com registros de que a parte requerida foi localizada e intimada, informando, contudo, que o veículo já estaria de posse do banco financiador, caberia à autora pronunciar-se a respeito, ainda que apenas para refutar a informação.
3. No caso em que a instituição financeira limita-se a peticionar pela reprodução de diligência já executada, mantendo-se silente acerca de informação de devolução do veículo, correta a prolação de sentença terminativa.
4. Recurso conhecido e não provido.